Tribunal: TJES
Processo: 5016637-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016637-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: VERA NANCY BORGES e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Previdência Usiminas contra acórdão unânime da Quarta Câmara Cível que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto no cumprimento de sentença em curso na 11ª Vara Cível de Vitória/ES. A embargante alega omissões no julgado quanto: (i) à aceitação de seguro-garantia judicial como substituição da penhora em dinheiro; (ii) à necessidade de dilação probatória para demonstrar segregação de submassas patrimoniais; (iii) à violação aos limites do título executivo e da coisa julgada; e (iv) excesso de execução. Aponta, ainda, violação a dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre os pontos levantados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios objetivos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) que comprometam a clareza ou integridade da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento.

Todas as matérias apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que analisou expressamente: a impropriedade da substituição da penhora por seguro-garantia; a responsabilidade da submassa COSIPA/FEMCO pelo pagamento de complementações de aposentadoria; e a inexistência de excesso de execução quanto à apuração do quantum.

A discordância da parte com a decisão proferida não configura omissão sanável via embargos de declaração, mas mera inconformidade com o resultado do julgamento.

O prequestionamento implícito se configura quando a decisão enfrenta os fundamentos legais suscitados, mesmo que não os cite expressamente, o que afasta a necessidade de integração do julgado para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

A mera discordância da parte com o teor da decisão colegiada não configura omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração.

Quando o acórdão impugnado analisa expressamente as questões suscitadas, não há vício a ser corrigido pela via aclaratória.

O prequestionamento é satisfeito quando o tribunal enfrenta a matéria jurídica suscitada, mesmo sem mencionar expressamente os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 503 a 506, e 835; LC nº 109/2001; Resolução CNPC nº 24/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.002.679/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.05.2022, DJe 25.05.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp nº 1.964.067/ES; TJES, AI nº 5001846-31.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Heloísa Cariello, Quarta Câmara Cível, j. 13.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Previdência Usiminas
em face do r. acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que, à unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto nos autos do cumprimento de sentença em trâmite perante a 11ª Vara Cível de Vitória/ES.

A embargante sustenta, em síntese:
(i)
omissão quanto à aceitação do seguro-garantia judicial ofertado em substituição à penhora em dinheiro;
(ii)
omissão sobre a necessidade de ampliar os meios de prova para demonstrar a segregação de submassas e a titularidade patrimonial do fundo COSIPA/Usiminas;
(iii)
violação aos limites do título executivo e à coisa julgada (arts. 503 a 506, CPC), ao permitir a utilização de patrimônio de submassa diversa; e
(iv)
omissão quanto ao desconto da contribuição do assistido na apuração do
quantum.
(id. 12681357).

Apontam, ainda, para fins de prequestionamento, violação a diversos dispositivos do CPC, da LC 109/2001, da Resolução CNPC 24/2016 e da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados no
id. 13534772
, sustentando a inexistência de omissões e o caráter meramente procrastinatório dos embargos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 5016637-05.2024.8.08.0000

Embargante:
Previdência Usiminas

Embargados:
Vera Nancy Borges e outros

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada
, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. Tais vícios -
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
- devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No caso, todas as questões suscitadas foram expressamente analisadas no acórdão embargado, apenas decididas em sentido desfavorável à parte embargante, circunstância essa que
não caracteriza vício sanável
pela via estreita dos aclaratórios.

Com efeito, em análise do acórdão recorrido, extrai-se que
todas as apontadas omissões apontadas pela embargante, na verdade, foram devidamente enfrentadas na decisão colegiada,
frise-se: a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, a questão já amplamente discutida quanto à responsabilidade das submassas, e o alegado excesso de execução. É de fácil observação que o v. acórdão vergastada enfrentou cada uma das alegações trazidas pela ora embargante, senão vejamos trechos do voto do relator:

“Acerca da almejada substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia
, melhor sorte não assiste à Agravante, na medida em que, “uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente” (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.002.679/SC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.05.2022, DJe de 25.05.2022).

[...]

Na hipótese em cotejo, a almejada substituição da penhora já realizada na origem pelo seguro-garantia ofertado pela Agravante submeteria os credores Agravados a desvantagem desproporciona
l, visto que a correlata apólice condiciona o pagamento da indenização ao trânsito em julgado da decisão ou à realização de acordo, conforme se depreende do item 2.2, alíneas “a” e “b”, de suas Condições Especiais (id 26717893 do processo referência, p. 04).

Essa circunstância, aliada ao longo tempo de tramitação do feito, à idade avançada da Agravada, à solidez da jurisprudência que lhe favorece e à potência patrimonial da Agravante, bem identificados pelo Juízo de primeira instância, impede a configuração da situação excepcional que autoriza a adoção da medida, como, aliás, já afirmou este douto Colegiado em caso análogo, ao entender que “ a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer a ordem de preferência legal (CPC, art. 835), sendo possível a substituição apenas em situações excepcionais, não configuradas no presente caso.” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5001846-31.2024.8.08.0000, Relatora: Desa. HELOÍSA CARIELLO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.09.2024).

Em continuidade,
a Agravante alega a inexistência de solidariedade entre as submassas Cosipa e Cofavi.
Contudo, sobre a responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Cofavi,
tal matéria já foi enfrentada inúmeras vezes nesta Corte, restando necessária a manutenção da decisão fustigada.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.964.067/ES,
concluiu que “o entendimento firmado pela 2ª Seção no multireferido RESp n. 1.248.975-ES não deixa margem a dúvida no sentido de que a falência da patrocinadora ou eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constitui fato extraordinário ou imprevisível hábil a isentar a entidade de previdência privada da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, notadamente em razão da autonomia da relação entre o beneficiário e o ente de previdência complementar, concluindo-se, assim, pela responsabilidade da FEMCO”.

[...]

Avançando, observa-se que o decisum objurgado analisou o capítulo de
excesso de execução,
especialmente no tópico 3, complementada pela decisão dos aclaratórios (id 50318253 dos autos originários), restando consignando, in casu, acerca do título executivo, o seguinte: [...]

Nesse passo, dada a natureza da ação analisada, bem como os termos constantes na sentença e título executivo judicial, reputo correto o entendimento do Juízo a quo ao reconhecer a impossibilidade da conversão da complementação de aposentadoria em pensão por morte, afastando, por consequência, tal rubrica do quantum exequendo, diga-se de passagem, como alegado pela Agravante.”
(grifo nosso).

Com efeito, a Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.